Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-32.2006.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001225-32.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 888.043.566-34 (APELANTE), DARCI DA SILVA CAMPOS - CPF: 144.808.338-97 (ADVOGADO), GIOVANI AMARAL TARTAGLIA - CPF: 355.538.126-15 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA MEAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE

VARÃO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – CASAMENTO SOB ÉGIDE DO CC 1.916 – BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – PRESUNÇÃO QUE SE MANTÉM – MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, presume-se em benefício da comunhão, de modo que o patrimônio comum responde, exceto se for produzida prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, ônus que é do cônjuge do executado.

Matérias próprias de defesa da ação principal ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro que tem como finalidade liberação de constrição indevida sobre patrimônio do embargante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DEIR CANGUSSU NOGUEIRA (id. 73900488)
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposto por ela contra
GIOVANI AMARAL TANTARGLIA,
que julgou improcedente ação, com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que se trata de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Requer, inicialmente, o restabelecimento do efeito suspensivo.

Conta que que o apelado ajuizou em 18/05/2.001, ação de execução contra seu (falecido) marido, Jair Pereira Nogueira, tendo por espeque um termo de confissão de dívida, datado de 29/12/1.999, por uma dívida que teria sido constituída no período fiscal de 1.997 a 2.000. Na execução o apelado pediu a penhora dos imóveis rurais registrados em nome do executado, Fazenda São Pedro do Guaná e Fazenda Flor da Mata); posteriormente, foi reduzida à Fazenda Flor da Mata.

Em 2.005, na condição de viúva, habilitou-se nos autos dos Embargos do Devedor por seu marido manejado em vida, como sua inventariante. Entretanto, em 2.003 já havia protocolado estes autos, que são os Embargos de Terceiro.

Especificamente quanto a ação, aponta que comprovou o casamento com Jair Pereira Nogueira em 22/02/1.957, em regime de comunhão de bens e que jamais se envolveu em qualquer transação que levasse a confissão da dívida, nem usufruiu de qualquer montante da alegada dívida; além disso, segundo defende “causou estranheza vê-lo com uma assinatura, a priori, falsa do seu marido”.

Explica que foi indeferido seu pedido de remessa de ofício à receita federal e deferida a oitiva das testemunhas, Luiz Antônio Amarante e Miriam Cristina Laureto; referidas testemunhas nos Embargos do Devedor, asseguram expressamente que a assinatura no contrato de confissão de dívida foi adquirida “de modo espúrio, mediante fraude, simulação e dolo do exequente, Giovani Amaral Targaglia, que abusou da confiança de todos, sobremontando os documentos como se fosse a 1ª ou 2ª via do mesmo documento”.

Designada audiência, aos 04/07/2.018, foram inquiridas as testemunhas, que confirmam com segurança que o Contrato de Confissão de Dívida, foi uma fraude arquitetada pelo apelado. Entretanto, segundo acrescenta, sobreveio à sentença, que afastou as declarações de forma totalmente simplista.

A respeito da sentença, defende existir duas inexatidões materiais; primeiro, tratou a situação como regime de casamento como se fosse comunhão parcial de bens, quando é comunhão de bens, devendo ser aplicado o CC 1916 e artigo 3º. Da Lei 4.121/62;

a época, o STJ pacificou o entendimento de que o cônjuge somente poderia responder pelo ato ilícito quando o credor comprovasse que o enriquecimento dele resultante aproveitou o casal (súmula 251).

Ainda, em 2.012, através de outro entendimento, o STJ fixou que seria do cônjuge inocente a prova de que a dívida não foi contraída em benefício do casal. Contudo, no caso, segundo defende, o juiz prolator da sentença, não verificou que o apelado não se desincumbiu da prova de que a família da apelante teria se beneficiado da alegada dívida e que, o juiz anterior do feito, indeferiu a realização da prova admissível da ilicitude da confissão de dívida.

Segundo, seria que a juíza sentenciante assumiu a Comarca de Marcelândia em setembro de 2.020, contudo, “No tocante a data que o Órgão Julgador assumiu a Comarca de Marcelândia, é de bom alvitre sua correção, evitando-se eventual dano infecto futuro nos demais processos, já que as sentenças foram prolatadas simultaneamente em
03 de julho de 2020.
”.

No tópico: “DOS ERRORRES IN PROCEDENDO”, afirma que há que se reconhecer o cerceamento de defesa, pois, foi indeferido pedido de remesse de ofício a Receita Federal, para que trouxesse aos autos as ultimas 5 declarações do apelado e da empresa Madeireira Sabioni, a fim de demonstrar ao juízo que o empréstimo foi uma fraude, pois nunca houve a constituição do propalado capital de giro no montante de R$ 380.000,00.

Todavia, mais à frente afirma: “de nada adiantaria remeter hoje o ofício a Receita Federal, pois tais documentos fiscais somente permanecem arquivados no Organismo Publico por cinco anos. Ou seja, a prova pereceu sob o comando do Órgão Jurisdicional, que hoje não pode condenar infundadamente a Apelante, pela ausência de provas que o próprio julgador cerceou o seu direito, pois não lhe permitiu realizar durante a instrução do processo”.

Ainda, argumenta que conta com 85 anos de idade, em meio a Pandemia, e seu viu alijada de seu único bem da vida, que é a meação da Fazenda Flor da Mata, de forma injusta, pois o juiz “a quo” indeferiu prova admissível e desclassificou imotivadamente os depoimentos das testemunhas inquiridas, além do documento de fls. 10, dos Embargos de Devedor, assinado por Luiz Antônio Amarante e Mirian Cristina Laureto, em que declaram a fraude.

No tópico “DOS ERROR IN JUDICANDO”, defende que houve um equívoco do órgão judiciário na avaliação das questões de fato, já que julgadora não atentou para o depoimento decisivo das testemunhas oculares dos fatos, que declararam e confirmaram com segurança que o contrato de confissão de dívida foi uma fraude e simulação arquitetadas pelo exequente (apelado).

Continua: “Ainda no mundo das provas, notem nobres Julgadores, que em todas as medidas ajuizadas contra a pretensão executiva do Exequente/apelado (
Embargos de Terceiro-Embargos do Devedor e Objeção de Executividade)
os Embargantes foram unânimes em demonstrar a nulidade do título exequendo, por vício de consentimento, a simulação e a fraude perpetradas; demonstrando inclusive que o Exequente abusou da boa-fé e da amizade de Jair quando submeteu para assinatura dois contratos de aparência física idênticas, um sobre o outro, como se fosse primeira via e segunda vida do mesmo documento, mas que na realidade eram ideologicamente diferentes, pois o primeiro era um Contrato de Cessão de Direito de Exploração de Mato em pé, e o segundo, uma Confissão de Dívida no valor de R$ 450.000,00, em que Jair indica à penhora a Fazenda Flor da Mata, como garantia do pagamento da dívida para o apelado Giovani Targalia”.

Ao final a apelante almeja a nulidade da sentença; subsidiariamente, que seja julgado procedente os Embargos de Terceiro, livrando a meação da apelante Deir Cangussu Nogueira da Fazenda Flor da Mata, até mesmo a meação pertencente ao espólio de seu falecido marido, Jair Pereira Nogueira.

Apesar de intimado (id. 73900494), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, nos efeitos devolutivo e suspensivo (relativamente a 50% do imóvel), tendo em vista que identifico o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Passo à apreciação.

Embora algumas das teses a apelante tenha invocado como preliminar, na verdade, conforme se verifica do relatório, as matérias se confundem com o próprio mérito e serão analisadas conjuntamente.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
DEIR CANGUSSU NOGUEIRA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposto por ela contra
GIOVANI AMARAL TANTARGLIA,
que julgou improcedente ação, com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que se trata de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença combatida:

“Trata-se de embargos de terceiro manejado por DEIR CANGUSSU NOGUEIRA em face de GIOVANI AMARAL TARTAGLIA, qualificados nos autos, alegando, que era casada com Jair Pereira Nogueira, pelo regime de comunhão parcial de bens e, nos autos da execução em apenso, foi penhorado dois imóveis, Fazenda São Pedro do Guaná e Flor da Mata, das quais é co-proprietária em razão da meação. Afirma sua condição de terceira, já que não participou da transação descrita na confissão de dívida, nem usufruiu de qualquer valor, tendo seu patrimônio constrito indevidamente.

Os embargos foram recebidos (fls. 10), suspendendo o andamento da execução em relação a 50% do imóvel penhorado.

Citado o embargado apresentou contestação (fls. 33/35), refutando as teses iniciais, alegando que houve acordo entre as partes quanto à redução da penhora, recaindo apenas e tão somente sobre a Fazenda Flor da Mata. Diz ainda, que a dívida contraída pelo esposo da embargante beneficiou o casal, devendo permanecer a restrição sobre a totalidade do imóvel, sendo improcedente a pretensão inicial.

Réplica apresentada pela parte embargante (fls. 37/41), arguindo preliminar de foro de eleição, já que elegeram Colíder-MT, para processar e julga a demanda. Arguiu ainda, intempestividade da contestação apresentada nos autos e no mérito afirma que não houve benefício da embargante com os valores obtidos pelo esposo, pugnando pela procedência da demanda.

Audiência de tentativa de conciliação realizada às fls. 93.

A parte embargada especificou as provas às fls. 107, pelo depoimento pessoal e testemunhal. Já a parte embargante, requereu a expedição de oficio a Receita Federal para fornecer cópia das últimas declarações de imposto de renda do embargado, sua esposa e da Madeireira Sabioni, depoimento pessoal e testemunhal.

Decisão às fls. 145/146 deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, indeferindo expedição de ofícios a Receita Federal, bem como determinando a comprovação da justiça gratuita, restando juntada de petição e documentos às fls. 147/177.

Audiência de saneamento realizada em 22.03.2018 (fls. 185), fixando os pontos controvertidos e designando solenidade para instrução e julgamento.

Na data de 03.07.2018, realizou-se a audiência instrutória (fls. 190/195), com oitiva das testemunhas Marlene Rodrigues Nogueira Amarante, Adailton Alves da Silva, Mirian Cristina Laureto e Luiz Antônio Amarante.

Memoriais finais pelo embargado às fls. 197/203 e pela embargante às fls. 204/212.

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Quanto a preliminar de incompetência do juízo pela clausula de eleição do foro, a embargante alega em impugnação que o foro seria Colíder-MT, já que renunciaram a outro. Todavia, não merece prosperar, posto que somente foi elegido tal foro em razão de Marcelândia não ter comarca a época da negociação, tanto é assim que o feito foi distribuído em Colíder-MT (fls. 02) e, redistribuído a Comarca de Marcelândia-MT, quando de sua criação em 30.11.2006 (fls. 20/22).

Assim, afasto a preliminar arguida.

No que tange a intempestividade da contestação, o embargado foi citado em 19.03.2007 (fls. 23), sendo que protocolizou a defesa em 29.03.2007, ou seja, no 10º dia do prazo legal, encontrando-se tempestiva, já que nos termos do artigo 1053, do CPC/73, vigente a época, o prazo para contestar era de 10 (dez) dias.

Portanto, tempestiva a contestação do embargado.

Afastadas as preliminares e questões processuais, passo ao mérito.

Inicialmente é imperioso ressaltar que os embargos de terceiro são manejáveis por quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil.

Segundo Nelson Nery Júnior, os embargos de terceiros são uma “ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.”

Assim é que, o mandamento que se extrai do texto legal – artigo 674, § 1º, do Código de Processo Civil.

Os embargos de terceiro se destinam a impedir ou fazer cessar a turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial derivado de processo alheio. Para tanto, os embargos de terceiro “são cabíveis sempre que houver ato judicial de constrição de bem ou direito, podendo isto ocorrer em processo de conhecimento, de execução ou cautelar.”

Ora, turbação e esbulho pressupõem a injustiça, a ilegalidade do ato de apreensão.

Pois bem. Verifica-se que a embargante não faz parte do processo de execução extrajudicial apensa (autos código n. 11623), sendo, portanto, cabível neste caso os presentes embargos.

Por outro lado, compulsando atentamente os autos, a controvérsia existente nos autos cinge-se no fato se a dívida existente nos autos principais adquirida pelo companheiro da embargante foi revertida em proveito da entidade familiar e se o bem penhorado (Fazenda São Pedro do Guaná e Flor da Mata) em nome da embargante pode continuar sendo objeto de penhora do débito perquirido pelo embargado.

Verifico que assiste razão o embargado quanto à redução da penhora somente sobre o imóvel Fazenda Flor da Mata, já que entabularam acordo nos autos da execução em apenso (fls. 23/25), o qual restou homologado às fls. 41., permanecendo a restrição tão somente sobre referida propriedade rural, desconstituindo a incidente sobre imóvel Fazenda São Pedro do Guaná, que foi alienada a terceiros.

Na inicial, a embargante alegou que os imóveis penhorados são de sua propriedade, razão pela qual não pode ser penhorado por dívida contraída por seu cônjuge que sequer tinha conhecimento, não tendo sido revertida em proveito da entidade familiar. Diante disso, requereu que seja retirada a constrição da penhora em seu bem, na proporção da meação.

O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante era casada com Jair Pereira Nogueira, pelo regime da comunhão parcial de bens (fls.09) desde 22.02.1957. Por sua vez, o documento que ensejou o débito exequendo, confissão de dívida pelo esposo da Embargante, remonta 29.12.1999, quando já eram casados.

Essa premissa torna presumível que a vertente dívida tenha beneficiado a entidade familiar, a permitir que os bens do casal, ainda que em nome do outro cônjuge, também respondam pela execução, a priori, independentemente de este ter assumido diretamente a correspondente obrigação, ter feito parte da ação de conhecimento que constituiu o título ou ter sido citado no feito executivo.

Nessas hipóteses, ao ser intimado da possível constrição, querendo livrar os seus bens particulares ou os de sua meação da penhora, caberá ao cônjuge/companheiro alcançado opor-se à execução por meio de embargos de terceiro ou embargos à execução, a depender da matéria que pretenda discutir (CPC, arts. 674, § 2º, I, ou arts. 790, IV, c/c 843 e 914), o que de fato o fez, ingressando com a presente demanda.

Nessa linha, ao comentar o art. 790, inciso IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim disciplina:

“A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário”.

“O cônjuge ou companheiro do executado tem legitimidade, em tese, para opor, alternativa ou cumulativamente, tanto embargos do devedor como embargos de terceiro, dependendo da situação jurídica que ostente. O cônjuge pode opor embargos do devedor: a) quando tiver sido citado como codevedor e coexecutado; b) quando for responsável secundário (CPC 790 IV); c) quando alegar que o aval dado pelo outro não o foi em benefício do casal; d) quando alegar a ilegitimidade da dívida. O cônjuge poderá opor embargos de terceiro: a) mesmo quando for parte na execução, se quiser livrar sua meação (CPC 674 § 2.º I); b) quando não for parte na execução; c) quando for simplesmente intimado da penhora, nos termos do CPC/1973 655 § 2.º” (in Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, P. 1.771).

Ao propósito, vale lembrar que a meação da embargante sobre possíveis bens comuns em nome do seu cônjuge responde diretamente pela execução (art. 789, CPC).

Na hipótese, discute-se a possibilidade de os bens da meação do cônjuge da embargante e os particulares dela também responderem secundariamente pela dívida exequenda, vislumbrando-se, mesmo em caráter perfunctório, o cabimento dessa medida na espécie.

Por conseguinte, na linha do entendimento já manifestado pelo c. STJ em casos análogos, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. “A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família.” (AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1322189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011)

Ao propósito, o nosso Tribunal de Justiça também já esposou esse entendimento:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECORRENTE QUE POSSUI OUTROS IMÓVEIS - PROTEÇÃO AO DIREITO DE MEAÇÃO - DÍVIDA CONTRÁIDA EM PROL DA FAMÍLIA - CONSTRIÇÃO MANTIDA - MATÉRIAS PACIFICADAS NOS TRIBUNAIS - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CONSTRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. 2-É possível o julgamento monocrático, quanto a decisão é proferida com amparo em jurisprudência dominante, não havendo falar em nulidade.3-De acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, para efeitos de impenhorabilidade, deve a parte comprovar que o bem é o único de sua propriedade, destinado a residência própria. In casu, conclui-se que o imóvel penhorado não pode ser considerado como único utilizado como residência permanente da Agravante e seu esposo, já que possuem outras propriedades, o que afasta a tese de impenhorabilidade.4-Não há falar no reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, conforme preconiza a Lei n. 8.009/90, pois essa condição depende da constatação de que é o único bem utilizado irrestritamente para a subsistência da família, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.5-A proteção reservada a meação do cônjuge depende de prova, de modo que é necessária a comprovação que a dívida executada não foi revertida em benefício da sociedade conjugal. Na hipótese, nota-se que o débito executado corresponde a serviços destinados a atividade agrícola do casal, o que comprova que a dívida foi contraída em prol da família, motivo pelo qual, o patrimônio do casal deve responder pela obrigação. (N.U 0004488-54.2019.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÔNJUGE MEEIRA – REGIME UNIVERSAL DE BENS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA NÃO FOI REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – ENTENDIMENTO DO STJ - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO- SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação (súmula nº 134 STJ). Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes do STJ. Se é ônus do cônjuge meeiro, perante o credor, nos Embargos de Terceiro, demonstrar que a dívida contraída não foi revertida em benefício da família, o juiz da causa deve oportunizar a parte a produção de todos os meios de prova, sob pena de configurar o cerceamento de defesa. Há cerceamento de defesa quanto, o juiz alega desnecessidade de produção de provas para julgamento da lide e julga improcedente a ação, sob a alegação de ausência de provas. (N.U 0000736-15.2014.8.11.0044, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015) (grifei)

Com efeito, há suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a embargante já era casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens, motivo pelo qual seus bens respondem pela dívida contraída pelo companheiro.

Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos em nada contribuiu para a tese levantada pela embargante.

Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito cobrado na ação principal aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ela pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação acerca da constrição.

Em arremate, a meação de um cônjuge, e em alguns casos os seus próprios bens particulares (CC, arts. 1.643/1.644 e 1.663/1.664 c/c art. 790, IV, do CPC), responde pelas dívidas adquiridas na constância do casamento/união estável ainda que em nome do outro e, sendo assim, podem ser penhorados em vista da satisfação do débito exequendo presumidamente contraído em benefício da família.

Repisando, incumbe àquele que pretende resguardar sua meação ou os bens particulares, a prova de que a dívida não foi assumida em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge/companheiro.

No caso, a embargante não demonstrou nos autos que a dívida não foi revertida em favor da família, mencionando que sequer sabe qual foi a origem, fato estranho, uma vez que é esposa do devedor que facilmente lhe comunicaria a título do que contraiu o débito.

A reserva de meação cabe, contudo, somente quando restar satisfatoriamente demonstrado que o débito em execução excepcionalmente não aproveitou ao patrimônio familiar, ônus do devedor e de seu cônjuge.

Outrossim, infere-se que os autos principais vêm se alastrando desde 2001 sem a total satisfação do débito. Dessa forma, sem uma assistência ainda maior do juízo, dificilmente o crédito logrará ser satisfeito, não podendo o Poder Judiciário ser conivente com a inadimplência verificada, notadamente, diante da possibilidade de satisfação do débito que se apresenta com a penhora do imóvel em discussão.

Assim, não comprovada que a dívida não foi revertida em proveito da família o imóvel deve ser penhorado em sua totalidade, pois caso comprovada seria de apenas a parte pertencente ao devedor, vez que o bem foi constituído na constância do matrimônio

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observando ser beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, em não havendo qualquer requerimento, desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.”.

De antemão, não há falar em cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a Receita Federal foi proferida em 2.014, e, contra ela não foi interposto recurso, ou demonstrada qualquer irresignação, de forma que se mostra preclusa qualquer pretensão a respeito.

Além disso, a decisão mencionada expõe fundamentalmente as razões do indeferimento e declara expressamente que a prova poderia ser obtida por outros meios, como depoimento testemunhal.

Trago trecho para ilustrar:

“3.1- INDEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal, tendo em vista que a ausência de declaração fiscal do valor objeto da controvérsia, não tem o condão de comprovar o negócio realizado, podendo sim, configurar um ilícito tributário. Da mesma forma, em relação à Madeireira Sabioni Ltda. Ademais, a prova buscada pode ser obtida por outros meios, como o depoimento testemunhal, sendo que a juntada de volumosos documentos somente iria tumultuar o processo.

3.2- DEFIRO a produção de prova oral, consistentes na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Embargado.”.

Desta feita, cabia à apelante ou recorrer da decisão ou requerer outras provas, já que a instrução só iniciou em 2.018.

No que tange aos erro apontado pela apelante, de que a juíza sentenciante tratou o caso como casamento regido pela comunhão parcial de bens, quando na verdade, o regime de casamento era universal de bens, assiste-lhe razão; entretanto, tal fato não nulifica a sentença, já que não chego

à outra conclusão senão àquela a que chegara a juíza sentenciante, pelas razões que passo a expor.

O casamento da apelante e do falecido Sr. Jair, foi realizado quando ainda vigia o Código Civil de 1.916, o que impõe sua aplicação na solução da causa, nos termos do artigo 2.039 do Código Civil de 2002.

O regime de bens adotado está previsto no art. 262 do Código Civil de 1916, tem por regra geral, que os bens e as dívidas comunicam-se, salvo quando ocorrer alguma das hipóteses do art. 263 ou, quando restar provado que o débito foi contraído em benefício apenas do cônjuge devedor.

No caso, de fato, não restou comprovado que a dívida não beneficiou a família, ônus que incumbia a apelante.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – penhora sobre bem imóvel – leilão e arrematação por terceiro - cônjuge do executado que pede o levantamento de metade do valor, em atenção á sua meação - impossibilidade –
comunhão universal de bens sob a vigência do CC/1916 - ausência de prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família - ônus da agravada – precedente do STJ e da Câmara
– reforma da decisão – recurso provido.” (TJ-SP - AI: 20517071220198260000 SP 2051707-12.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/04/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019) destaquei

Embora a parte apelante alegue que o depoimento das testemunhas inquiridas foram desqualificados emotivamente pela juíza sentenciante, o fato é que, os Embargos de Terceiro possuem finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, não se inserindo em tal rol alegações relativas à ação principal, como faz a apelante, de nulidade do termo de confissão de dívida, alegação fraude/simulação, tese de ausência de prova de sociedade, etc...

A respeito:

“Apelação - Embargos à execução fiscal - Sócio não citado - Ilegitimidade - Embargos de terceiro - Fungibilidade - matérias de defesa próprias dos embargos à execução (art. 16, § 2º, Lei 6.830, de 1980)- ilegitimidade passiva - nulidade do título executivo - prescrição - prejudicadas - Sucumbência - Princípio da causalidade - Apelação à qual se dá parcial provimento. 1. O sócio não citado na execução fiscal não detém legitimidade para opor embargos à execução. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a fungibilidade entre embargos à execução e embargos de terceiro, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado (REsp 1.522.093 / MS). 3. Processamento da ação como embargos de terceiro.
4. As matérias que devem ser opostas por quem é de fato o executado (ilegitimidade, nulidade do título, prescrição) ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro, que tem por escopo apenas a liberação da constrição indevida sobre o patrimônio do embargante.
5. Ainda que extinto o feito por perda do objeto, os honorários de sucumbência são devidos pelo exequente por força do princípio da causalidade. Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AC: 10000190565796001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019) destaquei

Bastava a apelante a prova de que a dívida não foi revertida em benefício da família; todavia, repito, ônus que não se desincumbiu.

Para ilustrar, o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO.
1. “A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família - Compete ao cônjuge do executado, para
excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." (AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de
08.05.2006
).
2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (g/n) (STJ, AgRg no Ag 1322189 / SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2011, DJe 24/11/2011). destaquei

Trago a colação didática jurisprudência do tribunal paulista a respeito:

“Embargos de Terceiro Mulher casada Regime de comunhão universal de bens Defesa da meação Aval prestado pelo marido da embargante em cédulas de crédito comercial emitidas por Cooperativa, da qual participa como cooperado Penhora incidente sobre conta corrente conjunta Ausência de prova no sentido de que a dívida não foi contraída em benefício da família Ônus probatório da embargante que deste não se desincumbiu Prescrição Inocorrência Embargante que não é parte do processo de execução - Embargos julgados improcedentes Sentença mantida Recurso improvido.

(...)

Vale acrescentar, outrossim, que o entendimento da jurisprudência já consolidado ainda sob a égide do Código Civil de 1916 e da Lei n. 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada) é no sentido de que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento presume-se em benefício da comunhão, ou seja, do casal ou da família, de modo que o patrimônio comum deve por ela responder. Caberia à embargante, por isso, o ônus de elidir esta presunção, sobre o que, porém, nada logrou demonstrar no presente feito.

(...)”. (Apelação nº 000074098.2012.8.26.0563, Des. Thiago de Siqueira, 07/03/2017). destaquei

Como se vê, já sob a égide do CC 1.916, se encontrava consolidado o entendimento de que é ônus do cônjuge meeiro comprovar que a dívida não foi revertida em benefício da família, pois, a presunção é de reversão.

A mencionada súmula 251, do STJ, não é aplicável ao caso, pois, se refere à execução fiscal, na qual cabe ao credor prova de que a dívida favoreceu a família.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO FISCAL
. PENHORA EFETUADA SOBRE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM DO CASAL. HASTA PÚBLICA. BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA (CPC/1973, ART. 333, I). APELAÇÃO PROVIDA.
1. "A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor,
na execução fiscal
, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal" (Súmula 251 do STJ).
2. "Compartilho com o entendimento dominante desta Corte no sentido de que a meação da mulher só responde pelos atos ilícitos praticados pelo marido, quando ficar demonstrado que foi beneficiada com o produto da infração, cabendo o ônus da prova ao credor" (AgRg no REsp 261.438/SC, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, unânime, DJ 17/05/2004). 3. O Juízo de origem decidiu que "não há, nos autos, qualquer prova produzida pela ora embargante no sentido de que o tributo não pago pelo devedor não tenha revertido em favor da família". 4. Na espécie, a embargada não comprova a ocorrência de algum ato ilícito praticado pelo sócio corresponsável, ou de enriquecimento dele decorrente. 5. A apelante obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333, I), qual seja comprovar a sua condição de viúva do devedor falecido, fazendo jus, portanto, à meação pretendida. 6. Apelação provida.” (TRF-1 - AC: 00315060420064013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/08/2020, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2020)

Se não bastasse, apenas a título de exaustão quanto à tese de aplicação de entendimento jurisprudencial, o entendimento é de que a jurisprudência atual deve ser aplicada aos casos pendentes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA NA PARTE RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. MUDANÇA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.215/DF, em sessão realizada no dia 16/9/2015, conferiu nova interpretação à Súmula 418/STJ, no sentido de que somente haverá necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior.

2. Na hipótese dos autos, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração não modificou a sentença, sendo desnecessária, assim, a ratificação da apelação.

3. Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na
orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei.

4. A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1205143/MT, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) destaquei

Por fim, quanto ao alegado erro material na data da sentença e posse de juiz, desnecessária qualquer correção nesta Instância, pois, se vê que a sentença foi proferida pela Dra. Thalitana Dos Santos, em substituição legal, aos 03/07/2.020.

Deixo de majorar honorários, pois, não foi apresentada contrarrazões.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021